Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO FIRMADO COM O SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese.
3. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 3.1. Precedente: “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019).
4. Agravo de instrumento desprovido.